Tribunal: TJMT
Processo: 1032621-79.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032621-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUAN DE SOUZA DA SILVA - CPF: 064.513.241-16 (PACIENTE), DAVID CASSIANO JUNIOR - CPF: 038.825.221-94 (PACIENTE), JADSON HENRIQUE LOPES - CPF: 049.162.511-13 (PACIENTE), JOICE SILVA HOFFMAM - CPF: 042.465.221-80 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DAVID CASSIANO JUNIOR - CPF: 038.825.221-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON HENRIQUE LOPES - CPF: 049.162.511-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE SILVA HOFFMAM - CPF: 042.465.221-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ENRIQUE LOPEZ TORRES - CPF: 122.228.511-81 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Extorsão mediante sequestro, tortura e posse irregular de arma de fogo. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Luan de Souza da Silva, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, pelos crimes de extorsão mediante sequestro (CP, art. 159), tortura (L. 9.455/1997, art. 1º), associação criminosa (CP, art. 288) e posse irregular de arma de fogo (L. 10.826/2003, art. 12).

2.
A defesa sustenta ausência de individualização da conduta, falta de fundamentos concretos para a segregação cautelar e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, evidenciando
não só a presença de elementos concretos mínimos das imputações, amparados na palavra da vítima e de policiais, como,
também,
n
a gravidade concreta dos delitos, o
modus operandi
violento e o risco
à ordem pública, consubstanciado em sequestro e tortura da vítima com emprego de arma de fogo e facão.

4
. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar, quando presentes fundamentos concretos para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

5
. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade das condutas e da periculosidade dos agentes, não se mostrando adequadas à preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

6
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A prisão preventiva encontra amparo quando demonstrada, de forma concreta, a gravidade dos delitos e o risco à ordem pública. A presença de condições pessoais favoráveis não obsta a segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando não garantem a efetividade da tutela penal.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CP,
arts
. 159 e 288; CPP,
arts
. 282, 310, II, 312 e 313, I; L. 9.455/1997, art. 1º; L. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021;

TJMT, N.U. 1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 12.09.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente
Luan de Souza da Silva
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT, que

converteu a
prisão em flagrante delito imposta ao paciente em
prisão preventiva
,
nos autos n.1026679-21.2025.8.11.0015, em que é apurado
suposto
envolvimento com os crimes tipificados nos
arts
. 159 e 288 do Código Penal [
extorsão mediante sequestro
e
associação criminosa
]; art. 1.º da Lei n. 9.455/97 [
tortura
] e art. 12 da Lei n.º 10.826/03 [
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
].

Contextualizando a presente impetração, narra a subscritora do
writ
que o paciente foi
preso em flagrante no dia 18/9/2025
juntamente com
Jadson Henrique Lopes
,
David Cassiano Junior

e
Joice Silva Hoffman
, e, por ocasião da
audiência de custódia realizada em 20/9/2025
, teve o recolhimento
flagrancial

homologado e convertido em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Acerca do constrangimento ilegal propriamente dito, principia afirmando que o decreto prisional
não individualizou a conduta
imputada ao favorecido nessa ordem,
tampouco demonstrou concretamente a indispensabilidade da medida extrema,

carecendo de fundamentação idônea.

Outrossim, alega a
falta dos requisitos do art. 312 do CPP
, sob a premissa de que
inexistem elementos suficientes a vincular o paciente aos fatos criminosos
, tendo sido, inclusive, isentado de qualquer participação por Joice Silva Hoffman, que confessou o envolvimento na empreitada delituosa, destacando, em abono, que “
apenas residia no mesmo endereço onde ocorreram os fatos, no primeiro andar do imóvel, e não teve qualquer participação nos crimes.
” (sic).

Por fim, acrescenta a d. impetrante que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce emprego lícito, além de ser o responsável pelo sustento de sua filha menor, de modo que seriam
suficientes e mais adequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
.

Com lastro em tais argumentos, vindica a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares substitutivas; ratificando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do presente
habeas corpus.

O remédio heroico veio instruído com os documentos agrupados sob o ID 316297882.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário de domingo, dia 21/09/2025, às 17h34, sendo encaminhado à conclusão no mesmo dia, às 17h59.

O Des. Plantonista Gilberto
Giraldelli
indeferiu o pedido de tutela de urgência
(ID 316306859)
.

Sobrevindo o reinício do expediente forense,
os autos foram
distribuídos
, na forma regimental
razão pelo qual restou distribuído e concluso a esta Relatora
.

A
Defensoria Pública Estadual
peticionou no
ID
317616869

requere
ndo
a
reconsideração

da r.
d
ecisão exarada pelo Des
.
Plantonista Gilberto
Giraldelli
que indeferiu o pedido de medida liminar
.

O pedido de reconsideração contra decisão exarada pelo Des. Plantonista Giberto
Giraldelli
, foi indeferid
o
(ID
319770375
).

F
oram
dispensadas
as informações
da autoridade judiciária de origem
(I
D
.
319772858
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
opina pel
a
denegação da ordem

(
ID
.
320409889
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos que o paciente
Luan de Souza da Silva,
juntamente com outr
os,

foram presos em flagrante
em
18/09/2025
, às
21
h
13
min
, em
Sinop
/MT,
acusados de participar do cometimento de
crimes de
e xtorsão m ediante s equestro, t ortura, p osse i rregular d e a rma d e f ogo, acessório

o u m unição d e u so p ermitido,

tipificados nos
arts
. 159 e 288 do Código Penal
; art. 1.º da Lei n. 9.455/97
é
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
,
consoante
inclusa cópia anexa do APFD n
.
1026679-21.2025.8.11.0015
, do Juízo Plantonista da comarca de Sinop/MT
.

De acordo com o que foi exposto pela vítima
Jorge Enrique Lopes
Torrez
, os fatos em que se inseriu foram aparentemente perpetrados por meio de emboscada, sendo esta rendida, amarrada, torturada com socos e golpes de facão nos pés, extorquida e ameaçada de morte por um período aproximado de quatro horas. A ação criminosa somente não durou mais tempo porque durante o cárcere privado os criminosos realizaram uma chamada de vídeo com o primo da vítima, que tomou conhecimento da ação criminosa e de quem os criminosos lograram obter um pix no valor de R$15.000,00, sendo certo que
a motocicleta que a vítima conduzia possuía rastreador, permitindo à polícia obter a localização do cativeiro, para onde se dirigiram e conseguiram prender em flagrante delito o paciente e outras pessoas
.

(ID.
316297882
, p.
39/42).

Depreende-se
do
Boletim de Ocorrência n. 2025.302148
que:

“
ESTA
EQUIPE DO GAP E OUTRAS EQUIPES DE PLANTÃO

RECEBEU UMA INFORMAÇÃO DE POLICIAIS DO 12º BPM

DE SORRISO

INFORMANDO QUE HAVIA UM ROUBO SEGUIDO DE SEQUESTRO EM ANDAMENTO NA CIDADE DE SINOP-MT
,
QUE A VÍTIMA DE NOME JORGE HAVIA SIDO SEQUESTRADO E QUE SUA MOTO POSSUI RASTREADOR E QUE A LOCALIZAÇÃO DA MOTO PODERIA SER O CATIVEIRO DA VITIMA
; QUE DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES ADENTRAMOS UM RESIDENCIAL DE USO COLETIVO (PENSÃO) NA RUA DAS PRIMAVERAS N° 5467, BAIRRO JARDIM PRIMAVEIRA; QUE ESSA EQUIPE JUNTAMENTE COM A VTR DO COMANDANTE DO 11° BATALHÃO LOCALIZOU A REFERIDA RESIDÊNCIA USADA COMO CATIVEIRO E LOCALIZOU CINCO SUSPEITO NA VARANDA DE UMA DAS CASAS; QUE FOI FEITA A ABORDAGEM BEM COMO A BUSCA PESSOAL E NADA FOI ENCONTRADO NUM PRIMEIRO MOMENTO. APÓS IDENTIFICAR A
VITIMA
DE NOME JORGE ENRIQUE LOPES TORRES,
O MESMO
COMEÇOU RELATAR QUE RECEBEU UMA MENSAGEM NO WHATSAPP COM O N° 66 96887195 COM NOME DE PERFIL JEREMIAS CONSTRUÇÃO SOLICITANDO UMA VISITA AO CLIENTE, QUE O SUSPEITO MANDOU A LOCALIZAÇÃO NO APP DA
VITIMA
PARA QUE ELE FOSSE NO LOCAL SUPRACITADO. APÓS A VITIMA CHEGAR NO LOCAL APROXIMADAMENTE AS 17:00 HORAS FOI SURPREENDIDO POR TRÊS INDIVIDUOS, SENDO QUE UM ESTARIA ARMADO COM UMA ARMA DE FOGO ¿REVOLVER¿, EM SEGUIDA OS SUSPEITOS COMEÇARAM AMEÇAR O MESMO PARA QUE ENTRASSE NA RESIDÊNCIA JUNTO COM A MOTOCICLETA HONDA TINTAN DE COR PRETA DE PLACA : QKC-3B89, QUE APÓS ENTRAR NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA A VITIMA FOI AMARRADA OS PÉS E MÃOS, A VITIMA JA RENDIDA NA RESIDÊNCIA FOI TORTURADA PELOS SUSPEITOS QUERENDO QUE ELE FIZESSE UM PIX NO VALOR DE 100.00 MIL REAIS, A VITIMA RELATA AINDA QUE OS SUSPEITOS FIZERAM VÍDEOS DELE SENDO TORTURADO COM ARMA DE FOGO NA CABEÇA E FACÃO; RELATA A VITIMA QUE FOI ESPANCADA E TORTURADA; QUE SOB GRAVE AMEAÇA DE MORTE FEZ UMA TRANSFERÊNCIA NO APLICATIVO DO BANCO VALOR DE R$ 6000,00 (SEIS) MIL REAIS, SENDO UM DE R$ 5000,00 (CINCO MIL REIAIS) E OUTRO DE R$ 1000,00 (UM MIL REAIS); QUE TAMBÉM FOI SUBTRAÍDO R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS EM ESPÉCIE); QUE COMEÇARAM A LIGAR DE CHAMADA DE VÍDEO PARA UM AMIGO DA VÍTIMA EXIGINDO QUE FIZESSE PIX NO VALOR DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) PORÉM SEU AMIGO DE NOME WENDY LARISSA DE MORAES FEZ UM PIX NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) CONFORME COMPROVANTE ANEXADO A ESTE B.O. A
VITIMA
RELATOU TAMBÉM QUE TRABALHA FAZENDO EMPRÉSTIMO A JUROS PARA ALGUNS CLIENTES DA CIDADE DE SINOP E REGIÃO.
APÓS REVISTA MINUCIOSA NO CATIVEIRO FOI ENCONTRADO O
REVOLVER
CALIBRE .38 COM 5 MUNIÇÕES INTACTAS”.

(
ID

316297882
, p.28/32) negritei.

Os
depoimentos dos
Policiais Militares,
Rodrigo Gomes Ribeiro
e
Pedro Monteiro de Araújo
, ratificaram as informações contidas no
Boletim de Ocorrência n. 2025.302148

(ID
.

316297882
, p.

33/
38).

Extrai-se, pois, dos elementos pré-constituídos de prova, que a vítima declinou que todos os suspeitos presos em flagrante
, indistintamente,

irrogaram
espancamentos e
ameaças de morte para que promovesse a transferência eletrônica de valores para contas
por eles discriminadas, o que coloca – em tese – o paciente na condição de coautor dos crimes apontados inicialmente, a serem devidamente esclarecidos no curso das investigações policiais
.

O acervo probatório, pois, delimita um quadro mínimo de individualização das condutas, necessário para a análise da
prisão
cautelar, tornando sibilina a arguição defensiva em sentido contrário.

Ademais, de acordo com o enunciado 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é incabível na estreita via do
writ
constitucional discussões aprofundadas sobre a au
toria do delito.

Enunciado 42
. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
[TJMT,
IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Pedro Sakamoto,
DJE n. 9998, de 11/4/2017, publicado em 12/04/
2017.]

Esse mesmo
cenário processual apresentado demonstra
, de outro lado,
a
acentuada gravidade concreta da
s
imputaç
ões
, justificando

a prisão preventiva como forma de resguardo da ordem pública em razão do
modus operandi
dos crimes, aparentemente planejado por integrantes de associação criminosa e perpetrado com aparente emboscada e extremada violência física e moral contra a vítima, tal qual posto no
decisum
impugnado, a saber:

“
[...]

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos custodiados.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de extorsão, tortura e posse ilegal de arma de fogo, ficando, portanto, caracterizado o fumus
comissi
delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Infere-se do
Boletim de Ocorrência n. 2025.302148
que:

esta
equipe do gap e outras equipes de plantão recebeu uma informação de policiais do 12º bpm de sorriso

informando que havia um roubo seguido de sequestro em andamento na cidade de Sinop-
mt
, que
a vítima de nome JORGE havia sido sequestrado
e que sua moto possui rastreador e que a localização da moto poderia ser o cativeiro da vítima; que de posse dessas informações adentramos um residencial de uso coletivo (pensão) na rua das primaveras n° 5467, bairro jardim
primaveira
; que essa equipe juntamente com a VTR do comandante do 11° batalhão localizou a referida residência usada como cativeiro e localizou cinco suspeito na varanda de uma das casas; que foi feita a abordagem bem como a busca pessoal e nada foi encontrado num
primeiro momento. após identificar a vítima de nome JORGE ENRIQUE LOPES TORRES,
o mesmo
começou relatar que recebeu uma mensagem no whatsapp com o n° 66 96887195 com nome de perfil jeremias construção solicitando uma visita ao cliente, que o suspeito mandou a localização no app da vítima para que ele fosse no local supracitado. após a vítima chegar no local aproximadamente as 17:00 horas foi surpreendido por três indivíduos, sendo que um estaria armado com uma arma de fogo ¿revolver¿, em seguida os suspeitos começaram ameaçar o mesmo para que entrasse na residência junto com a motocicleta HONDA TINTAN de cor preta de placa : qkc-3b89, que após entrar no quintal da residência a vítima foi amarrada os pés e mãos, a vítima
ja
rendida na residência foi torturada pelos suspeitos querendo que ele fizesse um pix no valor de 100.00 mil reais, a vítima relata ainda que os suspeitos fizeram vídeos dele sendo torturado com arma de fogo na cabeça e facão; relata a vítima que foi espancada e torturada; que sob grave ameaça de morte fez uma transferência no aplicativo do banco valor de r$ 6000,00 (seis) mil reais, sendo um de r$ 5000,00 (cinco mil reais) e outro de r$ 1000,00 (um mil reais); que também foi subtraído r$ 800,00 (oitocentos reais em espécie); que começaram a ligar de chamada de vídeo para um amigo da vítima exigindo que fizesse pix no valor de r$100.000,00 (cem mil reais) porém seu amigo de nome WENDY LARISSA DE MORAES fez um pix no valor de r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
conforme comprovante anexado a este B.O. a vítima relatou também que trabalha fazendo empréstimo a juros para alguns clientes da cidade de Sinop e região
. após revista minuciosa no cativeiro foi encontrado o
revolver
calibre .38 com 5 munições intactas”. (ID.
208636229
-
autos
de origem)

Os Policiais Militares, Rodrigo Gomes Ribeiro e Pedro Monteiro de Araújo, ratificaram as informações contidas no Boletim de Ocorrência n. 2025.302148.

A vítima, Jorge Enrique Lopes
Torrez
, declarou que:

“trabalha de forma autônoma, emprestando dinheiro a juros; que hoje, por volta das 14h00min, recebeu uma mensagem via WhatsApp de uma pessoa identificada como Jeremias Construção numeral telefônico (66) 9 9688-7195, a qual solicitou empréstimo ao declarante no valor de R$ 500,00; Que combinaram de se encontrar na Rua das Primaveras, bairro Primaveras, por volta das 17h00, para conversar melhor sobre o empréstimo em dinheiro, porém, ao chegar no local combinado, em frente a um comércio, percebeu que estava fechado e, ao tentar manobrar sua motocicleta, deparou-se com três suspeitos, um portando uma arma de fogo tipo revólver e outro um facão, os quais anunciaram o assalto; que os suspeitos seguraram o declarante e o levaram para dentro do comércio fechado; Que, já no interior do local desativado, amarraram-lhe os pés e mãos e começaram a ordenar que realizasse Pix imediatamente, sob ameaça de morte; que os suspeitos mantiveram o declarante em cárcere por aproximadamente quatro horas, sendo cessado apenas com a chegada da polícia;

Que, durante o roubo, os suspeitos desferiram vários golpes de
facão, bem como socos, causando diversas lesões aparentes no corpo, costas e peito; que os suspeitos conseguiram efetuar um Pix no valor de R$ 1.000,00 para Francisca Maria de Morais da Silva Maciel e outro no valor de R$ 5.000,00 para Thiago Laurindo de
Freyn
, utilizando o celular do declarante; que subtraíram ainda o valor de R$ 800,00 em espécie que estava em sua posse; Que, durante o roubo, os suspeitos afirmaram que iriam matá-lo caso não conseguisse mais dinheiro, causando-lhe muito medo e desespero, momento em que informou o contato de seu primo João Carlos Zapata, com quem os suspeitos realizaram uma chamada de vídeo; que, durante a ligação com seu primo, entraram na chamada mais três pessoas que não estavam presencialmente no local; Que seu primo realizou um Pix no valor de R$ 15.000,00 para Fernando Ramos de Oliveira; que diversas transferências foram tentadas, porém apenas estas foram concluídas; que o aparelho celular utilizado para realizar a primeira ligação para o primo foi o do declarante, sendo posteriormente utilizado outro aparelho; Que, além dos três primeiros suspeitos que o abordaram e anunciaram o roubo, compareceram ao local mais três indivíduos, os quais alegaram ter subido para o segundo piso do comércio; Que apenas quatro suspeitos foram detidos, pois dois teriam saído antes da chegada da polícia, não sabendo o declarante informar seu paradeiro nem o modo como saíram; Que um dos suspeitos detidos na cela foi o que inicialmente abordou o declarante, RECONHECENDO JOICE SILVA HOFMAN como sendo um dos suspeitos que anunciou o roubo portando um revolver, enquanto os demais já se encontravam dentro da residência; Que sua motocicleta e seu aparelho celular possuem rastreadores aos quais seu primo tem acesso, por segurança, sendo que este reside na cidade de Sorriso; que, no momento da chegada da polícia, os suspeitos obrigaram o declarante a se passar por amigo deles, sob ameaça de morte, caso negasse a história, porém os policiais, ao perceberem seu sotaque colombiano, identificaram-no como vítima; Que passou momentos de terror nas mãos dos suspeitos; que sua motocicleta Honda Titan, cor preta, placa QKC-3B89, foi colocada dentro da residência/comércio, provavelmente para impedir identificação; que os suspeitos tentaram realizar várias transferências de valores diversos, inclusive no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais); Que foram gravados vários vídeos do declarante sendo torturado, com uma arma de fogo apontada para a cabeça e um facão, os quais foram encaminhados para seu primo e outras pessoas desconhecidas,
porem
, ao que consta no print enviado pelo seu primo, as mensagens foram apagadas; Que seu primo João Carlos Zapata, telefone (66) 9641-0829, pediu a uma amiga de nome Wendy Larissa de Moraes que realizasse o Pix; que seu primo não possui mais as imagens e vídeos enviados, pois os suspeitos apagaram os arquivos; que não visualizou mulheres no local. Reconhece todos os quatro conduzidos como autores no crime de roubo, apontando JOICE como um dos suspeitos que o abordou no primeiro momento utilizando uma arma de fogo, tipo revolver”

[...]

Infere-se do Termo de Apreensão ID 208636235 que foram apreendidos:

1.Revólver Taurus (brasil) - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null

2. 01 unidade uma CNH em Nome de Jadson Henrique Lopes

3. 05 unidades Munições Cal 38.

4. 01 unidade Facão.

5. 01 unidade Aparelho Celular Motorola Cor Azul.

6. 01 Aparelho Celular Iphone Cor Rosa.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de
garantir a ordem pública
, prevista no artigo 312 do CPP.

Dos elementos concretos juntados ao presente auto
flagrancial
, observa-se
a gravidade concreta das condutas perpetradas
pelos
flagranteados
, o que confirma a necessidade de segregação para garantir a ordem pública. Em que pese a ausência de antecedentes criminais em nome dos custodiados, cumpre ressaltar que
a inexistência de antecedentes
, e/ou
as condições pessoais favoráveis
não justificam a revogação, tampouco
impedem a decretação da custódia cautelar,

quando presente o periculum
libertatis
, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

[...]

Desta feita, além da presença do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Assim, entendo que
a gravidade concreta dos delitos
,
a sua repercussão na sociedade
e
a periculosidade comprovada dos agentes
evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais às condutas supostamente praticadas pelos indiciados. Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(
ii
) Necessidade de garantia da ordem pública;

(
iii
) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos; e,

[...]

Além disso, a vítima, em delegacia de polícia, de forma segura, confirmou ter permanecido por mais de 04 horas sob o poder de seus sequestradores, os quais reconheceu e acompanhou a prisão.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público, HOMOLOGO as prisões em flagrante e CONVERTO-AS em PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de
DAVID CASSIANO JUNIOR, JADSON HENRIQUE LOPES, LUAN DE SOUZA DA SILVA e JOICE SILVA HOFFMAN
, já qualificados nos autos, para
salvaguardar a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal.
[...]” (ID.
317616870
).

Estão presentes
, pois,
os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em relação ao suposto autor dos fatos, tendo em vista a gravidade concreta dos ilícitos praticados, os quais comprometem a ordem pública.

Tal medida mostra-se ainda mais necessária diante do contexto do flagrante, que envolve
diversos participantes
, bem como da necessidade de novos esclarecimentos acerca da motivação e das circunstâncias dos crimes em apuração.

Assim, o conjunto de indícios, somado
a
insensibilidade e covardia
do
s
crime
s
perpetrado
s
, demonstra de forma concreta o risco à ordem pública, razão pela qual a manutenção da prisão cautelar mostra-se medida necessária e proporcional.

C
onforme o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, a decretação da prisão preventiva mostra-se cabível para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta da conduta — circunstância que, no caso em exame, ficou evidenciada pelo completo desprezo do agente em relação ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Vejamos:

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Contemporaneidade dos fatos. Gravidade concretas dos delitos. Risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva de acusado denunciado por organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º), sequestro e cárcere privado (CP, art. 148) e tortura mediante sequestro (Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II e § 4º, III), em concurso material. Sustenta-se ausência de contemporaneidade dos fatos e fundamentação idônea, bem como alegado excesso de prazo da prisão cautelar.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e atual, especialmente quanto à contemporaneidade dos fatos; e (
ii
) aferir se a duração da prisão cautelar configura excesso de prazo, a ensejar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos delitos e no envolvimento do paciente com organização criminosa de atuação violenta e estruturada.

4. A contemporaneidade da medida encontra respaldo na complexidade da investigação e na sucessiva coleta de elementos que demonstram risco atual à ordem pública.

5. A prisão preventiva se justifica, ainda, pelo histórico de reiteração delitiva do pacienta, a revelar sua periculosidade.

6. A alegação de excesso de prazo não prospera, tendo em vista a pluralidade de réus, a gravidade dos delitos e o regular andamento da ação penal, que se encontra em fase de apresentação de resposta à acusação.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do crime e o envolvimento do acusado com organização criminosa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A contemporaneidade da medida deve ser aferida à luz dos fundamentos da prisão e não exclusivamente pela data dos fatos. 3. Não configura excesso de prazo a prisão cautelar mantida em processo complexo com múltiplos réus e trâmite regular."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, art. 312; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; CP, art. 148; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II e § 4º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.12.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, RHC n. 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2020.

(TJMT, HC 1014380-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025.)

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por fim,

embora
a
impetrante sustente
a presença de
predicados pessoais favoráveis do paciente, são
eles in
suficientes para revogação da prisão preventiva, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no EnunciadoCriminal 43
de
que
“
[a]
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de
Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema”
(HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18.12.2020).

Ante o exposto
, em consonância com parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025